Tribunal: TJDFT
Processo: 0715383-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715383-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE DONIZETE DIAS COELHO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ DONIZETE DIAS COELHO e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA em face de decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0706099-84.2021.8.07.0018, determinou o cancelamento das RPVs requisitadas por ausência de preclusão da decisão anterior que autorizou a sua expedição, por isso, deveria aguardar o trânsito em julgado, e fixou multa pelo caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração opostos. Em suas razões, defendem a necessidade de expedição de RPV quanto ao valor incontroverso, nos termos do Tema 28 do STF que entende pela constitucionalidade da expedição da parte incontroversa do pronunciamento judicial. Aduzem, ainda, que a determinação para aguardar o trânsito em julgado da decisão que deferiu a expedição do RPV equivaleria à concessão de ofício de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento 0700727-77.2022.8.07.0000, que teve o pedido de antecipação da tutela recursal indeferida pela Turma Cível competente. Por fim, ponderam a ausência de intuito protelatório dos embargos de declaração ao entendimento de que existiam vícios a serem aclarados na decisão impugnada. Tecem outras considerações e pleiteiam a concessão do efeito suspensivo ao feito. No mérito, a determinação de prosseguimento do feito com o pagamento do valor total da dívida ou do valor incontroverso e o afastamento da multa do artigo 1.026 do CPC. Preparo recolhido nos IDs 35311402 e 34311403. Intimados quanto ao parcial conhecimento do recurso em razão de inovação recursal pelo despacho de ID 35376276, os agravantes refutaram a ocorrência de inovação recursal pela petição de ID 35668801, pleiteando o acolhimento das razões recursais. É o relatório. DECIDO. 1. PRELIMINAR DE OFÍCIO - Inovação Recursal Os agravantes pretendem trazer ao conhecimento desta Corte de Justiça, dentre outras, a questão da expedição de RPV quanto à parte incontroversa do Cumprimento de Sentença. O que se verifica, contudo, é que a decisão agravada não tratou da expedição parcial do RPV quanto à parcela incontroversa, apenas quanto à expedição final do RPV. Não se desconhece o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal sobre a constitucionalidade da expedição de precatório quanto à parte incontroversa. No entanto, não há nos autos nenhum pedido feito pelos agravantes nesse sentido, nem, tampouco, a decisão impugnada tratou da matéria, apenas da expedição do RPV relativo aos valores exequendos integrais. Acrescente-se que o agravo de instrumento é de cognição vinculada à matéria tratada pela decisão impugnada. Logo, as referidas matérias não merecem conhecimento, por configurar clara inovação recursal. Assim tem se manifestado esta Eg. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS IPC E BTN. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS. PARÂMETRO DOS JUROS DE MORA. INOVAÇÃO RECURSAL. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. INTERESSES METAINDIVIDUAIS. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. EXECUÇÃO APENAS EM FACE DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. POSSIBILIDADE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESCABIMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. (...) 2. É vedado pelo ordenamento jurídico vigente suscitar, em segunda instância, tese recursal não submetida ao juízo originário ou não discutida na instância anterior, sob pena de configurar inovação recursal, supressão de instância e violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição. (...) 7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1399093, 07367115920218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 22/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO. CONVERSÃO EM CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. NECESSIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não se conhece de pedido que deixou de ser formulado ao juízo a quo, pois tal providência caracteriza inovação recursal e sua análise acarretaria supressão de instância. (...) 5. Recurso conhecido em parte e não provido. (Acórdão 1398453, 07360906220218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 21/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Assim, mostrando-se manifestamente inadmissível a discussão de tal matéria, NÃO CONHEÇO do recurso quanto à alegação de expedição de RPV quanto à parte incontroversa. Passo à análise do pedido de concessão do efeito suspensivo. 2. MÉRITO A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo ausentes estes requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 119389903, dos autos originários): Compulsando os autos observa-se que a decisão de ID no 109463827 decidiu a impugnação aviada nos autos da seguinte forma: À vista do exposto, ACOLHO A IMPUGNAÇÃO nos termos acima delineados e HOMOLOGO como devido o valor apontado pelo executado no ID 106319735. Tendo em vista a sucumbência, condeno o exequente ao pagamento de honorários de advogado, no importe de 10% (dez por cento) do valor apontado pelo executado como devido em excesso. Preclusa a presente decisão, expeçam-se as requisições de pagamento dos valores devidos. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses; b) fica o credor intimado a, oportunamente, informar seus dados bancários para operacionalizar eventual transferência de valor; c) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; d) fica deferida expedição de ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es). Pendendo precatório a ser adimplido, arquivem os autos provisoriamente. Satisfeito o débito na integralidade, arquivem-se definitivamente os autos. (Ressalvam-se os grifos) De mais a mais, observa-se que em decisão proferida pelo Eminente Desembargador Romulo de Araujo Mendes – Relator do AGI no 0700727-77.2022.8.07.0000 – no dia 19 de janeiro de 2022 conheceu do recurso, mas indeferiu o pedido de efeito suspensivo (ID no 113360851). No entanto, contraditoriamente a certidão de ID no 116295762, apontou que “decorreu in albis o prazo para as partes apresentarem recurso da decisão de ID no 109463827 no dia 19/02/2021”. Notadamente, erro material da douta Secretaria do Juízo, pois já havia decisão do 2o naquele momento e o recurso, certamente, interposto em momento anterior. Logo, a condução dos autos para a expedição de RPV se mostra equivocada, uma vez que a decisão que autorizou a criação da Requisição ainda não tinha precluído naquele momento. Dessa forma, DEFIRO o requerimento de ID no xxxx para DETERMINAR o cancelamento das RPVs de ID no 117553262 e 117553263. Aguarde-se o julgamento do agravo, em que pese não tenha sido atribuído efeito suspensivo à decisão agravada. O ato impugnado foi mantido após a interposição de embargos de declaração, pela decisão de ID 121901681, dos autos originários: Da análise dos autos, observa-se que, por ocasião da decisão de ID no 119389903, determinou-se o seguinte: Compulsando os autos observa-se que a decisão de ID no 109463827 decidiu a impugnação aviada nos autos da seguinte forma: À vista do exposto, ACOLHO A IMPUGNAÇÃO nos termos acima delineados e HOMOLOGO como devido o valor apontado pelo executado no ID 106319735. Tendo em vista a sucumbência, condeno o exequente ao pagamento de honorários de advogado, no importe de 10% (dez por cento) do valor apontado pelo executado como devido em excesso. Preclusa a presente decisão, expeçam-se as requisições de pagamento dos valores devidos. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses; b) fica o credor intimado a, oportunamente, informar seus dados bancários para operacionalizar eventual transferência de valor; c) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; d) fica deferida expedição de ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es). Pendendo precatório a ser adimplido, arquivem os autos provisoriamente. Satisfeito o débito na integralidade, arquivem-se definitivamente os autos. (Ressalvam-se os grifos) De mais a mais, observa-se que em decisão proferida pelo Eminente Desembargador Romulo de Araujo Mendes – Relator do AGI no 0700727-77.2022.8.07.0000 – no dia 19 de janeiro de 2022 conheceu do recurso, mas indeferiu o pedido de efeito suspensivo (ID no 113360851). No entanto, contraditoriamente a certidão de ID no 116295762, apontou que “decorreu in albis o prazo para as partes apresentarem recurso da decisão de ID no 109463827 no dia 19/02/2021”. Notadamente, erro material da douta Secretaria do Juízo, pois já havia decisão do 2o naquele momento e o recurso, certamente, interposto em momento anterior. Logo, a condução dos autos para a expedição de RPV se mostra equivocada, uma vez que a decisão que autorizou a criação da Requisição ainda não tinha precluído naquele momento. Dessa forma, DEFIRO o requerimento de ID no xxxx para DETERMINAR o cancelamento das RPVs de ID no 117553262 e 117553263. Aguarde-se o julgamento do agravo, em que pese não tenha sido atribuído efeito suspensivo à decisão agravada. Diante desse contexto, o credor interpôs recurso de embargos de declaração (ID no 120641066) no qual afirma ter identificado “1 (um) erro de fato e 1(uma) obscuridade”. É a exposição. DECIDO. Como se sabe o recurso de embargos de declaração encontra fundamento no art. 1.022 do CPC e tal dispositivo legal delineia as hipóteses em que o recurso é cabível. Veja-se: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. De plano, evidencia-se que erro de fato não se encontra dentre as hipóteses trazidas pelo referenciado texto normativo para a interposição do citado recurso. Independentemente que questão que se deseja abordar, mostra-se necessário que o recorrente demonstre ter atendido ao que dispõe a legislação acerca da temática. Logo, não se pode aviar recurso sob argumentos/fundamentos que não foram trazidos pelo legislador. Portanto, os pontos abordados não serão apreciados pelo Juízo. Sobre o tema, observe-se o que diz o Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios sobre o tema, mutatis mutandis: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. 1 - Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por novel legislativo, a correção do erro material. 2- Havendo compatibilidade lógica entre os fundamentos e o dispositivo do decisum não se configura o vício de contradição no julgado. 3- De acordo com o teor do enunciado n.o 98 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, configura-se legítima a oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionar matéria para fins de interposição de recursos especiais. Contudo, ainda que se tenha a finalidade de prequestionamento, deve o embargante apontar omissão, obscuridade ou contradição, sob pena de desvirtuar a finalidade do recurso, causando a sua rejeição. 4- O órgão fracionário não resta obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas no recurso, nem a se pronunciar sobre os dispositivos legais que o recorrente entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas sobre os pontos relevantes para a fundamentação do decisum. 5- A via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso. 6 - Embargos de declaração rejeitados. (Acórdão no 1411379, 07288250920218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no PJe: 18/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada – Ressalvam-se os grifos) Quanto ao segundo vício alegado, tem-se que se mostra obscuro o ato processual que não mostra a necessária clareza quanto a algum ponto tratado, ou seja, revela-se difícil o impossível compreender o conteúdo do ato decisório. No particular, o(a) embargante narra que “não restou claro se esse juízo deferiu, por via oblíqua, efeito suspensivo ao agravo de instrumento, o qual nem teve tal pleito”. O ato processual atacado determinou o seguinte: De mais a mais, observa-se que em decisão proferida pelo Eminente Desembargador Romulo de Araújo Mendes – Relator do AGI no 0700727-77.2022.8.07.0000 – no dia 19 de janeiro de 2022 conheceu do recurso, mas indeferiu o pedido de efeito suspensivo (ID no 113360851). No entanto, contraditoriamente a certidão de ID no 116295762, apontou que “decorreu in albis o prazo para as partes apresentarem recurso da decisão de ID no 109463827 no dia 19/02/2021”. Notadamente, erro material da douta Secretaria do Juízo, pois já havia decisão do 2o naquele momento e o recurso, certamente, interposto em momento anterior. Logo, a condução dos autos para a expedição de RPV se mostra equivocada, uma vez que a decisão que autorizou a criação da Requisição ainda não tinha precluído naquele momento. Dessa forma, DEFIRO o requerimento de ID no 119172700 para DETERMINAR o cancelamento das RPVs de ID no 117553262 e 117553263. Aguarde-se o julgamento do agravo, em que pese não tenha sido atribuído efeito suspensivo à decisão agravada. Nota-se ser de clareza solar que o cumprimento da decisão embargada restou limitado pelo efeito preclusivo da decisão. Não se trata de concessão de efeito suspensivo ao agravo, ainda que por via oblíqua, já que este Juízo não detém qualquer competência para tal providência. O fato de a decisão objurgada não agradar ao demandante ou atender aos seus anseios, não lhe autoriza a interpor recurso que, à toda evidência, possui delimitações claramente definidas. Salienta-se, como de costume, que o indigitado recurso não se presta a substituir ou reformar a decisão censurada. Naturalmente, há recurso próprio que serve a tal papel. Portanto, vê-se que os embargos de declaração se revelam manifestamente protelatórios (art. 1.026, § 2o do CPC), pois pretende rever questão que será adequadamente apreciada pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios quando da prolação do acórdão relativo ao agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no presente feito. Sublinhe-se, descabe a este Juízo fazer qualquer Juízo de valor acerca das decisões proferidas no 2o Grau de Jurisdição, cabe a nós tão somente dar o devido cumprimento. Acerca da temática dos recursos de natureza protelatória, veja-se como tem se manifestado a Corte de Justiça local: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ART. 1.026, § 2o, DO CPC. 1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado, nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão. 2. A contradição que autoriza os embargos de declaração é a do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte. 3. Se a embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado - afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário -, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio de outra via. 4. A omissão sanável por embargos de declaração, segundo preleciona o parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC, é aquela que deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou na inocorrência de qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual. 5. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Assim, se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado - afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário -, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio de outra via. 6. Há de se ter como manifestamente protelatório o recurso de embargos de declaração em que o embargante não aponta, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022, do CPC, deixando evidente sua pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. E se os embargos de declaração são manifestamente protelatórios, o caso é de subsumir a hipótese à letra do art. 1.026, § 2o, do CPC, daí porque se há de aplicar ao embargante multa de dois por cento (2%) sobre o valor atualizado da causa. 7. Embargos declaratórios não providos. (Acórdão no 1035579, 20150111097896APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/7/2017, publicado no DJE: 4/8/2017. Pág.: 465/475) À vista do exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração e, por considerá-los manifestamente protelatórios, CONDENO o embargante ao pagamento de MULTA no importe de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa. (destaques no original) 2.1. Efeito Suspensivo e Preclusão Entendem os agravantes que a determinação para se aguardar o julgamento final do julgamento do Agravo de Instrumento no 0700727-77.2022.8.07.0000 equivale à concessão, por via oblíqua, de efeito suspensivo ao referido recurso, sendo que tal efeito não foi deferido pelo Eg. Tribunal de Justiça, devendo, portanto, ser afastada. Sem razão. Muito embora, a expedição dos RPVs esteja condicionada ao trânsito em julgado da decisão que homologou os cálculos apresentados pelo ora agravado, e que foi impugnada pelo Agravo de Instrumento no 0700727-77.2022.8.07.0000 que aguarda a análise dos Embargos de Declaração opostos contra o acórdão que o indeferiu, não se confunde com a concessão de efeitos suspensivo. Isso se dá, em especial, pela garantia da segurança jurídica das decisões proferidas, porquanto se a parcela incontroversa transitou em julgado por ausência de impugnação, o mesmo ocorre com a determinação de se aguardar o trânsito em julgado da decisão, que não foi impugnada. Resta notório que o processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, qual seja, a prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual não se pode rediscutir matéria já preclusa. Dessa forma, correta a decisão que determinou que se aguarde o trânsito em julgado da decisão de expedição dos RPVs, que é objeto do agravo de instrumento, convertido em embargos de declaração, no 0700727-77.2022.8.07.0000, ressalvado eventual pedido expresso nos autos principais de pagamento provisório da parte incontroversa, nos termos do Tema 28 do STF. 2.2. Caráter Protelatório e Multa Pretendem os agravantes afastar a multa aplicada na análise dos embargos de declaração em razão de suposto caráter protelatório do recurso. Também sem razão. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. (...) § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa. Para aplicação da multa, necessária configuração do caráter manifestamente protelatório. No caso em análise, a parte interpôs recurso objetivando a rediscussão de matéria já analisada, tanto em primeira quanto em segunda instância, não demonstrando vícios reais na decisão e objetivando, exclusivamente, a revisão da matéria por via absolutamente inadequada, o que demonstra o caráter meramente protelatório do recurso e autoriza a interposição da multa. Desse modo, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como ausentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao agravo. Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE do recurso e, na parte conhecida, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 26 de maio de 2022 14:57:39. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador